Tribunal: TJMT
Processo: 1018025-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018025-66.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), DANIELLA LEONEL DA SILVA - CPF: 668.672.909-49 (EMBARGADO), HAROLDO COSTA DA SILVA - CPF: 482.834.449-72 (EMBARGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Se há divergência entre parte da fundamentação e o dispositivo, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos modificativos, para sanar o vício apontado e fazer constar nova redação no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. visando modificar parte do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o agravo por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO SIMILAR PARA O CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS RECORRIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a presença da probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
(Id. 89120992).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta que embora o julgado tenha mantido a decisão
a quo
, é contraditória a
“fundamentação informar que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência”.

Forte nisso, pede o acolhimento dos aclaratórios e o saneamento do vício apontado.

Manifestação dos embargados, no Id. 90303952, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ao que se extrai das razões recursais é que a embargante apenas pretende sanar a contradição apontada, sem aplicar, contudo, efeitos modificativos.

E, de fato, embora o julgado tenha negado provimento ao agravo e, via de consequência, mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência,
parte da fundamentação foi realizada em sentido diametralmente oposto
, devendo, tal contradição, ser prontamente sanada.

Dispositivo.

Assim sendo,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e fazer constar a seguinte fundamentação,
ipsis litteris
:

“VOTO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelos agravados, visando o fornecimento de carro reserva e laudo mecânico em razão de o veículo zero quilômetro Jeep Compass Longitude, de placa QBL-1420 adquirido junto à agravante, após aproximadamente cinco meses de uso, na data 17.11.2017, ter apresentado o primeiro defeito (apagão geral) e, após isto, não ter mais funcionando plenamente, até que em meados do ano de 2019 houveram novos “apagões” e manutenções, que lhe causaram toda a sorte de transtornos, ocasionando a propositura da presente demanda.

O Juízo a quo determinou, liminarmente, dentre outros, a disponibilização de veículo reserva da mesma marca e categoria pela recorrente aos recorridos, até ulterior deliberação judicial.

Contra essa decisão insurge-se a fabricante recorrente, pelas razões narradas no relatório.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados.

In casu, numa análise perfunctória,
restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante,
pois o próprio Juízo a quo reconheceu que a ré, ora recorrente, na condição de fabricante, é responsável pelo veículo por ela fabricado e vendido aos autores, ora recorridos, que ainda se encontra no prazo de garantia.

A propósito, assim se posicionou o Magistrado de primeiro grau:

“Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a nota fiscal no 000017857 (Num. 32418379) relativa à aquisição do veículo automotor e as sucessivas Ordens de Serviço para reparos veiculares (NUm. 32299944 a Num. 32299990).

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da desconformidade do veículo com as condições mínimas de segurança e funcionamento, comprometendo a integridade física dos usuários, além da privação do meio de locomoção familiar.”

De acordo com a lição de Fredie Didier Jr, “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”). (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607.)

Presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021